Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-42.2025.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUMIDOS. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. CORREÇÃO COM BASE NA COLUNA “JUROS”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação indenizatória em razão de atraso na entrega da obra do empreendimento Itapoã Parque, no Distrito Federal. A autora adquiriu imóvel da ré por meio do programa “Casa Verde e Amarela”, com data de entrega prevista para 30/12/2021. As chaves foram entregues em 23/8/2023.
1.1. Da sentença. A ré foi condenada ao pagamento de: (i) juros de obra entre 1/7/2022 até a data da entrega do imóvel, utilizando-se como parâmetro para os cálculos os valores segregados na coluna “JUROS”; (ii) lucros cessantes no importe de 0,5% do valor do imóvel desde 1/7/2022 até a data da entrega das chaves, em 23/8/2023.
1.2 Recurso da autora. Requer que a apuração dos valores referentes a juros de obra inclua todo o valor pago no mês em atraso ou, alternativamente, tanto os valores da coluna "Amortização" quanto os da coluna "Juros" da planilha de evolução do financiamento, no período compreendido entre 1/7/2022 e 23/8/2023; condenação das rés ao pagamento de compensação por danos morais.
1.3. Recurso da ré. Em preliminar, a recorrente pretende o reconhecimento da incompetência dos Juizados. No mérito, sustenta: (i) caso fortuito, que o atraso na entrega do imóvel ocorreu em razão da crise gerada pela pandemia de COVID-19; (ii) prorrogação do prazo de entrega em razão da pandemia; (iii) que o termo de reserva é documento não vinculante; (iv) que os juros de obra e os lucros cessantes não foram comprovados; (v) que o termo inicial seja acrescido de 180 dias, mais 60 dias após conclusão da obra.
1.4. Contrarrazões da autora. Requer a rejeição da preliminar, desprovimento do recurso e a procedência do pedido anteriormente formulado em recurso inominado.
1.5. Contrarrazões da ré. Requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o pedido em contrarrazões; (ii) a competência dos Juizados para julgamento da causa; (iii) se houve descumprimento do prazo de entrega do imóvel, considerando a previsão contratual do prazo suplementar de 60 dias; (iv) a ocorrência de fortuito externo capaz de acarretar o atraso das obras; (v) se houve atraso na entrega do imóvel; (vi) a comprovação dos danos materiais correspondentes aos juros de obra e lucros cessantes; (vii) se é cabível a reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido em contrarrazões pela autora. É inviável conhecer do pedido formulado em contrarrazões, uma vez que esse instrumento processual tem por finalidade oportunizar à recorrida a manifestação sobre o recurso.
4. Da preliminar de incompetência dos Juizados. O valor do contrato não representa o valor econômico pretendido pela recorrida; ausente complexidade nos cálculos da condenação. Preliminar que se rejeita.
5. Da natureza jurídica do termo de reserva. Majoritariamente se entende que o Termo de Reserva é parte integrante do contrato de compra e venda, destacando-se, ainda, que a proposta obriga o proponente (CC, art. 427). 5.1. No contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para a Construção de Unidade Habitacional, celebrado entre as partes e a CEF, não consta a data de entrega da obra de forma clara e inteligível, ferindo o direito básico de informação do consumidor; logo, deve prevalecer o prazo previsto no Termo de Reserva (30/12/2021), aceita a tolerância de 180 dias corridos. Precedentes: Acórdãos 1929531, 1908494 e 1825019.
6. Prazo suplementar de 60 dias. Não há previsão legal. Sobre o tema, o STJ consignou que a prorrogação de 60 dias é abusiva (REsp 1582318/RJ). Precedente: Acórdão 1999613.
7. Da inexistência de caso fortuito. O contrato foi assinado em 18/2/2021, com prazo de entrega da unidade imobiliária para 30/12/2021. Em que pese a alegação de falta de insumos por ocasião da COVID-19, é fato notório que a pandemia foi oficialmente declarada em março/2020. Portanto, na data da assinatura do Termo de Reserva era possível ao fornecedor avaliar as condições de mercado e riscos do negócio em conformidade com os desafios vigentes à época da contratação. Precedente: Acórdão 1948218.
8. Lucros cessantes. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, a ensejar o pagamento de indenização com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. A porcentagem de 0,5% fixada pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1951157 e1929531).
9. Juros de obra. Incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção e são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. No caso, transcorrido o prazo de 180 dias, não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente.
9.1. Cálculo dos juros de obra. Na hipótese, a autora/recorrente pretende incluir nos cálculos encargos alheios aos juros de obra, como amortização do saldo na fase de obra e outras taxas. É equivocada a adoção de todo o valor pago no mês em atraso ou dos valores da coluna "Amortização", pois os valores apropriados constam apenas da coluna “Juros” da planilha juntada ao processo. Precedentes: Acórdãos 2066007, 2059143, 2065328.
10. Dano moral. O entendimento pacífico das Turmas Recursais é o de que o mero inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos, não dá ensejo à configuração de dano moral. Caso em que não se observa exposição da recorrente a situação vexatória ou ofensa a atributos da sua personalidade, configurando contratempo da relação contratual estabelecida, não passível de compensação. Nesse sentido, o Acórdão 2071109.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e não provido. Recorrentes condenadas ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade em relação à autora diante da gratuidade concedida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência recíproca.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389, parágrafo único, 406, §1o, 427.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.582.318/RJ, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/9/2017; TJDFT, Acórdão 1929531, RI 0703202-84.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 27/09/2024; TJDFT, Acórdão 1908494, RI 0708230-33.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 16/08/2024; TJDFT, Acórdão 1825019, RI 0733550-22.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 01/03/2024; TJDFT, Acórdão 1999613, 0708278-86.2024.8.07.0017, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 16/05/2025; TJDFT, Acórdão 1948218, RI 0706793-54.2024.8.07.0016, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024; TJDFT, Acórdão 1951157, RI 0712432-53.2024.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 29/11/2024; TJDFT, Acórdão 2066007, 0736692-63.2025.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/11/2025; TJDFT, Acórdão 2059143, 0701893-76.2025.8.07.0021, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 20/10/2025; TJDFT, Acórdão 2065328, 0748108-28.2025.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 2071109, 0730435-22.2025.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 26/11/2025.